Tribunal: TJPA
Processo: 0023931-21.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023931-21.2012.8.14.0301

APELANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

APELADO: SILVIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE ISENÇÃO TARIFÁRIA À PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE PATOLOGIA QUE CAUSA DIMINUIÇÃO DE MOBILIDADE. PREVISÁO DA BENESSE EM NORMA MUNICIPAL LOCAL. DIREITO A BENEFÍCIO. SUCUMBÊNCIA ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM A EQUIDADE. BAIXO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento e, em remessa necessária, confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e quatro de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque da Costa Taveira (Vogal).

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO interposta pela SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM/SEMOB visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, proc. nº 0023931-21.2012.8.14.0301, ajuizada por SILVIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id. 7161160, págs. 1/7), historia o apelante que a apelada ajuizou a ação ao norte mencionada relatando que se dirigiu à sua sede com vistas à obtenção da isenção tarifária no transporte municipal e razão de ser portadora das CID’s M65.5 (dedo em gatilho), M21.9 (deformidade adquirida não especificada de membro) e M54.5 (dor lombar baixa).

Aduz o recorrente que o pleito da recorrida foi indeferido pelo fato de as patologias apontadas não se enquadrarem no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99, bem como no Decreto Municipal nº 51.123/2006, esse que regulamenta a concessão da isenção tarifária no transporte público.

Aduz que a apelada ajuizou ação judicial visando o reconhecimento do direito vindicado, tendo juízo julgado procedente o pedido e determinado que procedesse a entrega do Passe Livre à recorrida.

Defende a ausência do direito à isenção da taxa de transporte público pretendida pela apelada em razão do não preenchimento dos requisitos do artigo 5º do Decreto Municipal nº 5.296/04, bem como do Decreto Federal nº 3.298/1999.

Afirma que a recorrida foi submetida à avaliação médica, sendo concluído que ela não apresenta patologia que a torne portadora de necessidade especial.

Refere-se ao princípio da legalidade previsto nos artigos 5º, II e 37, “caput”, da CR/88.

Postula a minoração dos honorários advocatícios arbitrados no valor de R$1.000,00 (mil reais) com supedâneo no artigo 85, § 4º, III, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença guerreada.

Recurso tempestivo (id. 7161160, pág. 18).

Contrarrazões constantes do id. 7161162, págs. 1/5.

Apelo recebido no duplo efeito (id. 7346585, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 8105662, págs. 1/9, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o presente recurso de apelação e a remessa necessária por força do artigo 496, I, do CPC
[1]
.

Com a ação intentada, postulou a recorrida Silvia Maria Rodrigues Cavalcante compelir a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém - Semob, ora apelante, a expedir em seu (da apelada) favor o documento de isenção tarifária do transporte urbano da capital, sob a alegação de apresenta patologias que a torna portadora de necessidades especiais.

O “caput” do artigo 6º da Constituição da República

exalta a dignidade da pessoa humana e assegura o direito à saúde, à vida, ao transporte e à assistência pública da pessoa portadora de deficiência,
verbis
:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Assim, compreende-se que cabe ao poder público, em suas três esferas, o dever de viabilizar e zelar pela garantia dos referidos direitos constitucionalmente assegurados, senão, vejamos:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios:

[...]

II. cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das

pessoas portadoras de deficiência;

[...]

Por sua vez, no plano infraconstitucional, a Lei Federal nº 13.146, de 06/07/2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ratifica a obrigação do poder público assegurar às pessoas portadoras de necessidades especiais o pleno exercício de seus direitos, além de garantir o seu bem-estar pessoal, social e econômico. Ao dispor sobre o direito ao transporte e a mobilidade urbana, disciplina o artigo 46 da normativa citada que:

Art. 46. O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso.

§ 1º Para fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, em todas as jurisdições, consideram-se como integrantes desses serviços os veículos, os terminais, as estações, os pontos de parada, o sistema viário e a prestação do serviço.

§ 2º São sujeitas ao cumprimento das disposições desta Lei, sempre que houver interação com a matéria nela regulada, a outorga, a concessão, a permissão, a autorização, a renovação ou a habilitação de linhas e de serviços de transporte coletivo.

§ 3º Para colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, as empresas de transporte coletivo de passageiros dependem da certificação de acessibilidade emitida pelo gestor público responsável pela prestação do serviço.

No âmbito local, a Lei Orgânica do Município de Belém, em seus artigos 134 e 146, inciso VII, assegura à pessoa com deficiência o acesso aos transportes públicos amplamente, sem estabelecer qualquer diferença àqueles que se encontram na mesma situação:

Art. 134. O Município assegurará às pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, facilidade de acesso a edifícios, logradouros públicos e transportes coletivos, inclusive determinando sinalização específica, conforme o disposto em lei.

Art. 146. O sistema viário e os meios de transporte no Município, atenderão, prioritariamente, às necessidades sociais do cidadão, como as de deslocamento da pessoa humana no exercício da garantia constitucional da liberdade de locomoção e, no seu planejamento, organização, implantação, gerenciamento, operação, prestação e fiscalização, sendo observados os seguintes princípios:

[...]

VII - redução à metade do valor das tarifas aos estudantes de qualquer nível, das Escolas Oficiais, Seminários, Institutos e Escolas Teológicas, e as pessoas portadoras de deficiência mental, mediante a simples apresentação, para estudantes, da Carteira de Identidade Estudantil e, para deficientes, da Carteira de Portador de Necessidades Especiais, expedidas pelo Poder Concedente dos Serviços de Transportes, sendo para os deficientes necessário a apresentação ao órgão concedente de Atestado Médico comprobatório da deficiência ou Certidão de Entidade de Atendimento Especializado Pública ou Privada.

No caso em tela, o ente apelante afirma que a situação da apelada não encontra previsão no rol do artigo 5º, § 1º, inciso I, alínea “a”, do Decreto nº 5.296/04 do Município de Belém, que dispõe acerca da concessão de passe livre aos deficientes físicos, senão vejamos:

Art. 5º. Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 1º Considera-se, para os efeitos deste Decreto:

I - pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei no 10.690, de 16 de junho de 2003, a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes categorias:

a)

deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;

Feita a explanação supra, conclui-se que, apesar das argumentações do apelante em sentido contrário, a apelada comprovou que possui deficiências de saúde que a habilitam a fazer jus ao benefício pretendido, vez que é portadora do CID M54.5 (deformidade adquirida não especificada do membro e dor lombar baixa), conforme foi demonstrado nos laudos médicos acostados aos autos digitais (id. 7161144 - pág. 3), satisfazendo, desse modo, uma das hipóteses apresentadas no artigo ao norte, porquanto possui “membros com deformidade congênita ou adquirida’’.

Vale destacar que a apelada recebe Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Portadora de Deficiência, conforme fez prova no (id. 7161143, pág. 16), estando a sua condição médica plenamente evidenciada diante da Previdência Social, que, inclusive, determinou o benefício, estando, diante disso, também demonstrada a sua hipossuficiência. Sendo assim, constata-se que tem direito à ingressar no programa de concessão do Passe Livre, dado que cumpre os requisitos para tanto.

No mais, respeitante aos honorários advocatícios arbitrados pelo juiz, ressalto que vige a regra de sua fixação entre o mínimo de dez e o máximo vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, quando não for possível mensurá-lo, adota-se, como método alternativo, o valor da causa. Eis o que disciplina o artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC,
verbis:

Art. 85. a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

No caso em tela, observa-se que a apelada deu à causa o valor de R$622,00 (seiscentos e vinte e dois reais). Dessa maneira, considerando que ação cuida de obrigação de fazer com valor irrisório, se mostrava necessária a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, tendo em vista o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Desse modo, vislumbra-se que o montante de R$1.000,00 (um mil reais) se mostra razoável e proporcional, não havendo razão para a sua minoração.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Em remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

Majoro o ônus de sucumbência de R$1.000,00 (mil reais) para 2.000,00 (dois mil reais), fazendo-o com arrimo no artigo 85, § 11, do CPC.

É como o voto.

Belém, PA, 24 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Belém, 26/07/2023